Tribunal: TJMT
Processo: 1041195-91.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041195-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), ROGERIO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 733.879.831-15 (AGRAVANTE), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), RACA AGRO NORTE LTDA - CNPJ: 09.339.893/0001-79 (AGRAVADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. INTEMPESTIVIDADE. INADEQUAÇÃO FORMAL E MATERIAL DO BEM OFERTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Rogério Henrique da Silva contra decisão da 1ª Vara da Comarca de
Colder
/MT, nos autos de execução de título extrajudicial movida por Raça Agro Norte Ltda., que indeferiu pedido de substituição de penhora formulado pelo executado. O agravante requereu a substituição de penhora sobre quatro imóveis urbanos por um imóvel rural denominado "Fazenda Missões", alegando menor onerosidade, ausência de prejuízo ao credor e violação ao contraditório. Sustentou que o pedido seria amparado pelo art. 848 do CPC e que o imóvel rural possui valor suficiente para garantir a execução. Requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a substituição de penhora em execução de título extrajudicial quando o pedido é formulado mais de dez anos após a constrição original; (
ii
) estabelecer se o bem ofertado pelo executado preenche os requisitos legais e materiais para substituição, nos termos dos
arts
. 847 e 848 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de substituição da penhora é intempestivo, pois foi formulado aproximadamente dez anos após a efetivação da penhora, superando o prazo legal de 10 dias previsto no art. 847 do CPC, sem que o agravante demonstrasse enquadramento em qualquer das hipóteses excepcionais do art. 848.

O bem ofertado à substituição — o imóvel rural “Fazenda Missões” — não possui matrícula registrada em nome do agravante, tampouco foi instruído com a documentação exigida pelos §§ 1º e 2º do art. 847 do CPC, impossibilitando a verificação de sua idoneidade para garantia da execução.

A aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) não pode afastar a exigência de demonstração de que a substituição não trará prejuízo à parte exequente, o que não foi comprovado, especialmente diante da ausência de documentação e da inexistência de demonstração de excesso de constrição.

A alegação de nulidade por decisão surpresa (violação ao art. 10 do CPC) não merece acolhida, pois a exigência de matrícula atualizada constitui requisito legal essencial à análise do pedido e deveria ter sido apresentada com a petição inicial de substituição.

Não há contradição na decisão agravada ao indeferir a substituição de penhora e, ao mesmo tempo, determinar a avaliação dos bens já penhorados, pois são medidas autônomas e compatíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O pedido de substituição de penhora formulado com base no art. 847 do CPC deve observar o prazo legal de 10 dias contados da intimação da penhora, sob pena de preclusão.

A substituição da penhora requer a comprovação documental da propriedade do bem oferecido, mediante matrícula atualizada e demais requisitos legais.

O princípio da menor onerosidade não dispensa o executado de comprovar que a substituição não causará prejuízo ao exequente nem autoriza o descumprimento dos requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 10, 223, §§ 1º e 2º, 797, 805, 847 e 848.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, Agravo de Instrumento, 0013339-05.2023.8.16.0000, Rel. Juiz Subst. 2º Grau
Antonio
Domingos
Ramina
Junior, 14ª Câm. Cível, j. 27.11.2023; TJPR,
EDcl
no AI 0108747-23.2023.8.16.0000, Rel. Des. Rosana
Andriguetto
de Carvalho, 13ª Câm. Cível, j. 11.04.2024; TJPR, AI 0100956-66.2024.8.16.0000, Rel. Subst. Marcos Vinicius da Rocha Loures
Demchuk
, 13ª Câm. Cível, j. 09.05.2025.

R E L A T Ó R I O

AI

1041195-91.2025.8.11.0000

ROGERIO HENRIQUE DA SILVA
x

RACA AGRO NORTE LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ROGÉRIO HENRIQUE DA SILVA contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de
Colder
/MT nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0003735-46.2014.8.11.0009, que indeferiu pedido de substituição de penhora formulado pelo executado, ora agravante.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão agravada merece reforma, pois aplicou equivocadamente o art. 847 do CPC como fundamento para alegar intempestividade do pedido de substituição de penhora, quando na verdade o pedido se enquadra na disciplina do art. 848 do CPC, que autoriza a substituição da penhora a qualquer tempo, desde que não haja prejuízo ao credor.

Alega também que houve violação ao art. 10 do CPC, uma vez que o juízo indeferiu a substituição com base na ausência de matrícula atualizada do imóvel, sem antes intimar o agravante para suprir tal documentação.

Aponta ainda existir contradição na decisão agravada, que recusa o bem ofertado pelo agravante por alegada falta de higidez e suposto prejuízo ao exequente, mas simultaneamente determina nova avaliação dos bens já penhorados, demonstrando que sequer possui certeza quanto ao valor destes.

Argumenta que o princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC, deve ser observado, permitindo a substituição das penhoras incidentes nos imóveis de matrículas nº 22435, 22436, 22437 e 22438 pelo imóvel rural denominado "Fazenda Missões", matrícula nº 1463, registrado no 1º Serviço Registral de Imóveis de Nova Canaã do Norte/MT.

Defende que o imóvel oferecido em substituição possui valor substancial, suficiente para garantir a execução, conforme demonstrado pelo laudo de avaliação juntado aos autos, e que a manutenção das penhoras em diversos bens do executado causa excesso de constrição, o que pode levar à perda de diversos imóveis quando bastaria a constrição de apenas um.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu provimento para reformar a decisão agravada, determinando-se a substituição da penhora pelo imóvel de
Matrícula nº 1463 ofertado nos autos de origem, procedendo-se com a consequente baixa das penhoras registradas nos imóveis de Matrículas nº 22435, 22436, 22437 e 22438.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
330449885
).

A agravada apresentou contraminuta ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (Id. 338011883).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Consta dos autos que a execução foi ajuizada originariamente por
Supremagro
Produtos Agropecuários Ltda, sucedida por Raça Agro Norte Ltda, em face do agravante. Após a citação, o executado não efetuou o pagamento do débito nem apresentou embargos à execução.

Após diversas diligências, foram penhorados quatro imóveis urbanos registrados sob as matrículas n. 22435, 22436, 22437 e 22438 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Colder
/MT.

O executado, ora agravante, requereu a substituição da penhora incidente sobre os quatro lotes urbanos pelo imóvel rural denominado "Fazenda Missões", matrícula n. 1463, registrado no 1º Serviço Registral de Imóveis de Nova Canaã do Norte/MT, apresentando contrato particular de compromisso de compra e venda, recibo de quitação e parecer técnico de avaliação mercadológica do referido imóvel.

O cerne da questão recursal reside na possibilidade de substituição das penhoras incidentes sobre quatro imóveis urbanos por um único imóvel rural, denominado "Fazenda Missões".

O recurso não merece provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a execução em questão tramita há mais de 10 anos, e as penhoras sobre os imóveis urbanos do executado foram efetivadas há aproximadamente uma década, estando, portanto, há muito consolidadas.

O primeiro ponto a ser analisado diz respeito à tempestividade do pedido de substituição de penhora. O art. 847 do CPC estabelece:

Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.

§ 1º O juiz só autorizará a substituição se o executado:

I -
comprovar
as respectivas matrículas e os registros por certidão do correspondente ofício, quanto aos bens imóveis;

II -
descrever
os bens móveis, com todas as suas propriedades e características, bem como o estado deles e o lugar onde se encontram;

III - descrever os semoventes, com indicação de espécie, de número, de marca ou sinal e do local onde se encontram;

IV -
identificar
os créditos, indicando quem seja o devedor, qual a origem da dívida, o título que a representa e a data do vencimento; e

V -
atribuir
, em qualquer caso, valor aos bens indicados à penhora, além de especificar os ônus e os encargos a que estejam sujeitos.

§ 2º Requerida a substituição do bem penhorado, o executado deve indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir a prova de sua propriedade e a certidão negativa ou positiva de ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora.

§ 3º O executado somente poderá oferecer bem imóvel em substituição caso o requeira com a expressa anuência do cônjuge, salvo se o regime for o de separação absoluta de bens.

§ 4º O juiz intimará o exequente para manifestar-se sobre o requerimento de substituição do bem penhorado.

Por outro lado, o art. 848 do CPC prevê:

Art. 848. As partes poderão requerer a substituição da penhora se:

I -
ela
não obedecer à ordem legal;

II -
ela
não incidir sobre os bens designados em lei, contrato ou ato judicial para o pagamento;

III - havendo bens no foro da execução, outros tiverem sido penhorados;

IV -
havendo
bens livres, ela tiver recaído sobre bens já penhorados ou objeto de gravame;

V -
ela
incidir sobre bens de baixa liquidez;

VI -
fracassar
a tentativa de alienação judicial do bem; ou

VII - o executado não indicar o valor dos bens ou omitir qualquer das indicações previstas em lei.

Parágrafo único. A penhora pode ser substituída por fiança bancária ou por seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

Há uma distinção importante entre os dois dispositivos. O art. 847 trata do direito do executado de requerer a substituição da penhora por bem que lhe seja menos oneroso, estabelecendo prazo de 10 dias. Já o art. 848 elenca hipóteses específicas em que qualquer das partes pode requerer a substituição, sem fixar prazo.

No caso concreto, verifica-se que o pedido de substituição foi formulado pelo executado aproximadamente 10 anos após a efetivação das penhoras, extrapolando significativamente o prazo legal de 10 dias previsto no art. 847 do CPC. Ademais, o agravante não demonstrou que seu pedido se enquadra em alguma das hipóteses taxativas do art. 848 do CPC.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE
PENHORA .
INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO .
I. Caso em exame1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de substituição de penhora em execução de título extrajudicial. Sustentou que o bem ofertado à penhora é mais vantajoso para a satisfação do crédito, ainda que o pedido tenha sido apresentado
tardiamente .
II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a substituição da penhora em execução de título extrajudicial, considerando a intempestividade do pedido e a ausência de comprovação de que a substituição seria menos onerosa e não traria prejuízos ao exequente.
III .
Razões de decidir3. O
pedido de substituição da penhora foi considerado intempestivo, pois o agravante requereu a substituição quase 3 anos após a penhora, quando tinha apenas 10 dias para fazê-lo. 4. O agravante não demonstrou que a substituição do bem penhorado seria menos onerosa e não traria prejuízos ao exequente, conforme exigido pelo artigo 847 do
CPC .
5. O imóvel indicado para substituição estava excessivamente onerado, justificando a recusa do pedido de substituição da
penhora.IV
.
Dispositivo e tese
6 .
Agravo de instrumento conhecido e negado
provimento.
Tese
de julgamento: O pedido de substituição de penhora deve ser formulado no prazo legal e
acompanhado da demonstração de que o bem ofertado é menos oneroso e não acarreta prejuízo ao exequente. _________Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 847 e 848; CPC,
art
.
223, §§ 1º e 2º.Jurisprudência relevante citada: TJPR, Embargos de Declaração, 0108747-23.2023.8 .16.0000, Rel. Desembargadora Rosana
Andriguetto
de Carvalho, 13ª Câmara Cível, j. 11 .04.2024; TJPR, Agravo de Instrumento, 0013339-05.2023.8 .16.0000, Rel. Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau
Antonio
Domingos
Ramina
Junior, 14ª Câmara Cível, j. 27 .11.2023.Resumo em linguagem acessível: O Tribunal decidiu não aceitar o pedido de troca da penhora feito pelo agravante, que queria substituir um poço artesiano por um imóvel. A decisão foi baseada no fato de que o pedido foi feito muito tempo depois do prazo permitido,
e também
porque o agravante não conseguiu provar que a troca seria menos onerosa e não prejudicaria a parte que está cobrando a
dívida .
Assim, a decisão anterior foi mantida, e o pedido de substituição da penhora foi
negado.X

(TJ-PR 01009566620248160000 Mamborê, Relator.: substituto marcos
vinicius
da rocha loures
demchuk
, Data de Julgamento: 09/05/2025, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/05/2025)

Ainda que superada a questão da intempestividade, o pedido de substituição encontra óbice de ordem material e jurídica.

O agravante não comprovou ser proprietário do imóvel rural oferecido em substituição, apresentando apenas contrato particular de compromisso de compra e venda e recibo de quitação, sem o devido registro na matrícula do imóvel.

Quanto à alegação de violação ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), cumpre destacar que tal princípio deve ser harmonizado com o princípio da efetividade da execução (art. 797 do CPC). No caso em análise, não há elementos concretos que demonstrem que a manutenção das penhoras sobre os imóveis urbanos seja excessivamente onerosa ao executado, especialmente considerando que os imóveis penhorados são terrenos baldios, sem edificações, bem como que não há comprovação de que sejam essenciais à atividade do executado.

Além disso, as penhoras existem há aproximadamente 10 anos sem que o executado tenha demonstrado prejuízo concreto.

No que concerne à alegação de decisão surpresa (art. 10 do CPC), não merece acolhida. A exigência de matrícula atualizada do imóvel oferecido em substituição constitui requisito básico para análise do pedido, não configurando fundamento surpresa que demandasse prévia intimação. Trata-se de documento essencial que deveria acompanhar a própria petição de substituição de penhora.

Por fim, quanto à alegada contradição na decisão recorrida, também não assiste razão ao agravante. O fato de a magistrada ter determinado nova avaliação dos imóveis já penhorados não é incompatível com o indeferimento do pedido de substituição, tratando-se de providências distintas e independentes.

Desse modo, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026